Tribunal: TJMT
Processo: 1073270-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073270-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE LOPES DE SOUZA - CPF: 014.547.091-11 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO MEDIANTE ABORDAGEM DO CONDUTOR. ASSINATURA NO AUTO DE INFRAÇÃO QUE VALE COMO NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual sua desconstituição exige prova inequívoca da ilegalidade ou irregularidade do procedimento administrativo, não sendo suficiente a mera alegação genérica de nulidade.

3.

A parte autora, ora recorrente, propôs ação anulatória visando o cancelamento do Auto de Infração de Trânsito nº DT00FV30IL, lavrado em 21/01/2024, em razão da suposta ausência de notificação da penalidade no âmbito do processo administrativo de trânsito.

4.

Consta dos autos que a recorrente foi autuada por dirigir sob a influência de álcool, conduta tipificada no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, após abordagem realizada por agente de trânsito e submissão ao teste do etilômetro.

5.

Eis o que dispõe o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro: “
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Infração – gravíssima; Penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; Medida administrativa – recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo
”.

6.

Nos termos do artigo 280, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro, a assinatura do infrator no auto de infração, sempre que possível, vale como notificação do cometimento da infração, assegurando-lhe ciência imediata da autuação e possibilitando o exercício do direito de defesa.

7.

No caso concreto, a autuação foi realizada mediante abordagem do condutor, circunstância que supre a necessidade de notificação postal da autuação, uma vez que o próprio auto de infração funciona como ciência formal do fato infracional
.

8.

Quanto às notificações posteriores, a legislação de trânsito exige apenas a comprovação da expedição da comunicação ao endereço constante do cadastro do órgão de trânsito, sendo do administrado o dever de manter seus dados atualizados junto ao sistema do DETRAN.

9.

A simples alegação de não recebimento das notificações não é suficiente para invalidar o procedimento administrativo, sobretudo quando não demonstrada qualquer irregularidade na expedição das comunicações ou vício formal no auto de infração.

10.

Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

11.

Não havendo prova de irregularidade no procedimento administrativo nem demonstração de violação ao contraditório ou à ampla defesa, deve ser preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

12.

Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
A notificação de infração de trânsito não exige aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio pelo órgão de trânsito. O ônus da prova quanto à ausência de notificação é do condutor, não bastando mera alegação para anulação do auto de infração
.”(g.n.) (N.U 1074129-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).(g.n.)

13.

As provas constantes dos autos revelam a regularidade do auto de infração e do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade, inexistindo vício capaz de ensejar a anulação pretendida.

14.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026